Tribunal: TJSP
Processo: 2023097-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA UNICAMENTE PARA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO - PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA UNICAMENTE PARA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO - PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária. No caso em questão, devem ser concedidos os benefícios unicamente para o processamento do agravo, já que não houve apreciação do pedido em primeiro grau, devendo lá ser analisado primeiramente.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD – SALDO ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DO E. STJ – DESBLOQUEIO DETERMINADO – DECISÃO REFORMADA NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I – Não há que se falar em nulidade por ausência de citação, eis que, nos termos da cláusula 20, do contrato de locação, o caucionante Christopher Marques poderia representar todos os demais devedores, tratando-se de convenção contratual aceita voluntariamente pelas partes, dotada, portanto, de validade;
II – Por outro lado, é e ser reconhecida a impenhorabilidade de eventual saldo encontrado na conta bancária com caráter de poupança do devedor que não supere o limite de quarenta salários mínimos, de acordo com entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2023097-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CREUSA MARIA
DOS SANTOS, INACIO DA CONCEICAO, MAYARA DOS SANTOS CONCEICAO e
MIRELY DOS SANTOS MARQUES, é agravada SANDRA REGINA DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023097-97.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.526
2
Agravo de Instrumento no 2023097-97.2020.8.26.0000
Agravantes : CREUSA MARIA DOS SANTOS e outros
Agravada
: SANDRA REGINA DO AMARAL
Interessado: Chirstopher Marques
Comarca
: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
Juiz (a)
: Deborah Lopes
V O T O No 42.526
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA UNICAMENTE
PARA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO - PEDIDO NÃO
ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE
DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste
momento de cognição sumária. No caso em questão, devem ser
concedidos os benefícios unicamente para o processamento do
agravo, já que não houve apreciação do pedido em primeiro
grau, devendo lá ser analisado primeiramente.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA

DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO IMPERTINÊNCIA - PENHORA
PELO SISTEMA BACENJUD SALDO ENCONTRADO EM
CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRECEDENTE
DO
E.
STJ

DESBLOQUEIO
DETERMINADO

DECISÃO
REFORMADA
NESSE
SENTIDO RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Não há que se falar em nulidade por ausência de citação, eis
que, nos termos da cláusula 20, do contrato de locação, o
caucionante Christopher Marques poderia representar todos os
demais devedores, tratando-se de convenção contratual aceita
voluntariamente pelas partes, dotada, portanto, de validade;
II Por outro lado, é e ser reconhecida a impenhorabilidade de
eventual saldo encontrado na conta bancária com caráter de
poupança do devedor que não supere o limite de quarenta
salários mínimos, de acordo com entendimento pacificado do C.
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023097-97.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.526
3
SANDRA REGINA DO AMARAL propôs ação de despejo c.c.
cobrança, ora em fase de cumprimento sentença, frente a CHIRSTOPHER
MARQUES e outros.
A MM. Juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelos
executados (fls.111/123, dos autos principais), mantendo-se o integral
bloqueio de valores da conta bancária dos executados Inácio, Creusa, Mirely
e Mayara (fls.278/280, autos principais).
Inconformada com a r. decisão, agrava por instrumento a parte
executada postulando a reforma da decisão atacada. Insiste na tese de
nulidade da sentença proferida na ação de conhecimento, que homologou
acordo firmado entre o requerido Christofer e a credora, bem como da
cláusula 20a do contrato de aluguel. Sustenta a impenhorabilidade dos valores
bloqueados das contas bancárias dos executados Inácio, Creusa, Mirely e
Mayara, por se tratarem de proventos com natureza salarial-alimentar.
Subsidiariamente, defendem a impenhorabilidade por serem inferiores ao
limite de 40 salários mínimos, protegidos, pois, pela legislação, determinando-
se o imediato desbloqueio. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Foi concedido o pedido de efeito suspensivo (fls.288/289).
Contraminuta às fls.295/295. Informações prestadas pelo juízo “a quo” às fls.
298/299.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita para o
processamento deste recurso, ante a apresentação da respectiva declaração de
pobreza, afirmando que não possui condições de arcar com as custas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Eventual impugnação,
sempre possível, há que ser oposta pela parte contrária em preliminar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023097-97.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.526
4
recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o do
Novo Código de Processo Civil.
Contudo, observo que não houve indeferimento, mas ausência de
apreciação em primeiro grau. Logo, não podem ser concedidos os benefícios
neste momento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, defiro o pedido de justiça gratuita, unicamente para o
processamento deste recurso.
No mais, diante das peculiaridades do caso, entendo que não há que
se cogitar de nulidade no feito.
Registre-se que, pelo que dos autos consta, a citação deu-se em
nome do caucionante Christofer Marques, que compareceu espontaneamente
na demanda e entabulou acordo diretamente com a locadora, que foi
homologado pelo juízo.
Demais, nos termos da cláusula 20, do contrato de locação
(fls.26/33, destes autos), o caucionante Christopher Marques, representa todos
os
demais devedores, tratando-se de convenção contratual aceita
voluntariamente pelas partes:
Além disso, não há qualquer vício no contrato, o qual está
devidamente assinado pelas partes, inclusive com reconhecimento de firma,
observando-se que a assinatura dos executados no instrumento contratual
corrobora sua ciência/anuência com todo o seu conteúdo, de modo que o
mero vício de consentimento alegado, por si só, não é suficiente para anular o
ato jurídico devidamente celebrado, ainda que tão somente uma das cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023097-97.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.526
5
Por outro lado, em relação aos bloqueios de valores em conta
bancária dos executados/agravantes pelo sistema BacenJud, a r. decisão
agravada comporta modificação.
Após longa discussão, acabou por prevalecer no C. Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que a norma do artigo 833, inciso X,
do Código de Processo Civil, a qual reconhece a impenhorabilidade da
quantia de até quarenta salários mínimos depositada em caderneta de
poupança, deve ser interpretada ampliativamente, como forma de assegurar
tratamento igualitário a todas as situações equivalentes.
Nesse sentido, é a orientação adotada pela Segunda Seção daquela
Corte Superior no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, cuja ementa
segue abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida
- a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.330.567-RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2014, g.n.).
Ainda, temos os seguintes julgamentos:
EXECUÇÃO - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS -
CADERNETA DE POUPANÇA Impenhorabilidade absoluta da quantia
depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos Art. 833, X, CPC/2015 Proteção dada à conta poupança, ainda
que utilizada como conta corrente
Precedentes do STJ Bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023097-97.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.526
6
indevido RECURSO PROVIDO. (TJSP AI 2175263-56.2016.8.26.0000
Rel. Des. Sérgio Shimura - 23a Câmara de Direito Privado j. 30/11/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTA
BANCÁRIA
DE
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE SE
ACOLHE. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial da 2a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do
Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma extensiva para se
reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários
mínimos compreende "não apenas os valores depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda". Daí a impossibilidade de prevalecer a
constrição. A penhora incidiu sobre valor depositado em conta bancária e
alcançou montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. (TJSP AI
2260009-51.2016.8.26.0000 Rel. Des. Antonio Rigolin - 31a Câmara de
Direito Privado j. 14/03/2017)
Nesse contexto, tem-se que a hipótese dos autos se encontra
inserida no âmbito de impenhorabilidade, pois não observado o respectivo
limite legal de quarenta salários mínimos depositado em conta corrente dos
devedores.
Logo, afigura-se inafastável a impenhorabilidade da totalidade dos
valores bloqueados, de modo que seu desbloqueio deve se impor como
medida de rigor.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos
explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator